Tribunal: TJES
Processo: 5018938-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018938-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGARD DE BARROS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018938-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDGARD DE BARROS NASCIMENTO.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS AFASTOU O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA TEMPESTIVA DA EFETIVA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor alega a existência de cobranças e o risco de negativação por contrato que jamais celebrou com a instituição financeira ré.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou a efetiva inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, apresentando apenas a notificação prévia.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo autor, no qual pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a negativação de fato ocorreu, juntando, em sede recursal, novo documento para comprová-la.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a mera notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, embora possa causar aborrecimento, não se confunde com a efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes, sendo esta última a conduta que a jurisprudência consolidada do STJ entende gerar dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
). Cabia ao autor, no momento processual oportuno, comprovar o fato constitutivo de seu direito à indenização, qual seja, a efetiva negativação, o que não fez. A juntada de documento essencial apenas na fase recursal constitui inovação probatória vedada pelo ordenamento, em razão da preclusão. Com base no conjunto probatório analisado na primeira instância, a improcedência do pedido de danos morais foi a medida correta.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)